Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu pedido de tutela antecipada voltado à retomada da posse de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação da posse anterior, da ocorrência e da data do esbulho, bem como da perda da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela antecipada possessória exige a demonstração cumulativa da posse exercida, da prática de esbulho, da data do esbulho e da efetiva perda da posse, conforme previsto no art. 561 do CPC.
4. A medida liminar em ações possessórias pressupõe prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado, não se admitindo sua concessão inaudita altera pars sem elementos suficientes nos autos.
5. No caso concreto, embora haja indícios de litígio possessório, os documentos apresentados não comprovam de forma clara a posse anterior nem o momento ou as circunstâncias da suposta perda da posse.
6. Informação colhida em diligência indica que a parte requerida não mais reside no imóvel, o que reforça a necessidade de dilação probatória para esclarecimento da situação fática.
7. A ausência de prova robusta e documental impede o deferimento da medida liminar possessória, recomendando-se aguardar o contraditório e a instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.